Tribunal: STJ
Processo: 0012252-16.2023.8.26.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2139780 - SP (2024/0149915-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MÁRCIO CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL CISCON - SP272847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA DATA-
BASE. MOMENTO EM QUE IMPLEMENTADO O
ÚLTIMO REQUISITO LEGAL. ART. 112 DA LEP.
CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO.
NATUREZA
DECLARATÓRIA
DA
DECISÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO
DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema
repetitivo n. 1.165), a data-base para a concessão de
nova progressão de regime é o momento em que se
implementa o último dos requisitos legais previstos no
art. 112 da LEP, seja ele o objetivo (lapso temporal)
ou o subjetivo (bom comportamento carcerário/exame
criminológico favorável).
2. A decisão que reconhece a progressão tem
natureza meramente declaratória, não podendo
retroagir à data do cumprimento do requisito objetivo
quando o requisito subjetivo for implementado em
momento posterior.
3. A morosidade da administração em realizar o
exame criminológico não afasta a exigência de
concomitância dos requisitos, nos termos da
legislação e da jurisprudência consolidada.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA51268367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b7a4f1f-db56-4fd0-b7c5-39043b3856f1

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51268367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b7a4f1f-db56-4fd0-b7c5-39043b3856f1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2139780 - SP (2024/0149915-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MÁRCIO CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL CISCON - SP272847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA DATA-
BASE. MOMENTO EM QUE IMPLEMENTADO O
ÚLTIMO REQUISITO LEGAL. ART. 112 DA LEP.
CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO.
NATUREZA
DECLARATÓRIA
DA
DECISÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO
DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema
repetitivo n. 1.165), a data-base para a concessão de
nova progressão de regime é o momento em que se
implementa o último dos requisitos legais previstos no
art. 112 da LEP, seja ele o objetivo (lapso temporal)
ou o subjetivo (bom comportamento carcerário/exame
criminológico favorável).
2. A decisão que reconhece a progressão tem
natureza meramente declaratória, não podendo
retroagir à data do cumprimento do requisito objetivo
quando o requisito subjetivo for implementado em
momento posterior.
3. A morosidade da administração em realizar o
exame criminológico não afasta a exigência de
concomitância dos requisitos, nos termos da
legislação e da jurisprudência consolidada.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MÁRCIO CRISTIANO
DOS SANTOS contra a decisão de fls. 152-155, que deu provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que
retifique o cálculo de liquidação das penas, estabelecendo-se como data-base
Documento eletrônico VDA48402085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:19
Código de Controle do Documento: c9558248-9bb6-4121-a6ff-5bdf59c82032

para benefícios na execução penal o momento em que adimplido o requisito
subjetivo.
Nas razões deste recurso, a defesa pleiteia manutenção da decisão
do TJSP, sob a alegação de injustiça na alteração da data-base e prejuízo ao
apenado, que já se encontra em regime aberto (fls. 161-165).
Impugnação apresentada com o pedido de desprovimento do agravo
regimental (fls. 176-180).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 152-155):
O Tribunal
, ao se manifestar sobre o caso, no que
a quo
interessa, assim se manifestou,
(fls. 94-97, grifo
in verbis
próprio):
"Com efeito, os Egrégios Tribunais Superiores já fixaram o
entendimento de que a data considerada para fins de
progressão de regime é aquela na qual o sentenciado
preencheu o lapso temporal necessário à concessão do
benefício.
Nesse sentido os seguintes julgados:
[...]
Sentenciado pela morosidade na concessão dos benefícios
prisionais que lhe são de direito.
Ademais, em que pese a argumentação ministerial,
indiferente que tal morosidade decorra da eventual
realização de exame criminológico, tendo em vista que
essa medida nem mesmo seria efetuada caso não fosse
verificado o cumprimento do requisito objetivo.
Portanto, havendo preenchimento dos requisitos objetivos
e subjetivos necessários à progressão de regime, a
decisão guerreada deve prosperar.
Ante o exposto, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo.
Como cediço, nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Em respeito ao princípio da individualização da pena,
a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a
caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja
ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso
temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito
" (AgRg no REsp n. 2.103.527/SC, relator Ministro Joel
subjetivo
Documento eletrônico VDA48402085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:19
Código de Controle do Documento: c9558248-9bb6-4121-a6ff-5bdf59c82032

Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/05/2024
, grifo próprio.)
15/5/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. CONTAGEM DE PRAZO PARA
BENEFÍCIOS
EXECUTÓRIOS.
DATA-BASE.
PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO. CASO
CONCRETO. REQUISITO SUBJETIVO. DATA DO EXAME
CRIMINOLÓGICO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A data-base para a concessão de nova progressão de
regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou
subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver
preenchido, haja vista que o dispositivo legal exige a
concomitância deles para o deferimento do benefício.
2. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão estadual
encontra-se em harmonia com o entendimento deste
Tribunal Superior, ao reconhecer que o termo
para a
a quo
progressão ao regime é a data em que o paciente cumpriu
os requisitos objetivo e subjetivo, tendo sido este último
implementado com a conclusão do exame criminológico
favorável.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 887.791/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
.)
3/5/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE. BOM COMPORTAMENTO. SEM
REGISTRO DE FALTA GRAVE. CONCESSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da progressão de regime, o apenado
tem de cumprir os requisitos objetivo e subjetivo, previstos
em lei. Para indeferir o benefício, o Juiz da VEC deverá
apresentar fundamentação idônea, relacionada "a algum
elemento concreto da execução da pena, não se admitindo
a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à
longevidade da pena. Precedentes do STJ" (AgRg no HC
n. 588.110/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
).
13/8/2020
2. No caso, a benesse foi cassada sem a devida
fundamentação concreta, a impor ao paciente patente
constrangimento ilegal, especialmente porque não foi
constatada a prática de falta grave.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 874.866/SP, relator Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
18/03/2024
de
.)
20/3/2024
Documento eletrônico VDA48402085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:19
Código de Controle do Documento: c9558248-9bb6-4121-a6ff-5bdf59c82032

Assim, estando o acórdão recorrido em desconformidade com o
entendimento consolidado nesta eg. Corte, incide, no caso, a
Súmula n. 568 do STJ, que dispõe,
: "
in verbis
O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
".
dominante
Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ,
dou provimento ao recurso especial, para determinar o retorno

dos autos ao Tribunal de origem para que retifique o cálculo de
liquidação das penas, estabelecendo-se como data-base para
benefícios na execução penal o momento em que adimplido o
requisito subjetivo, nos termos da fundamentação retro.
No caso, ainda que se reconheça a eventual morosidade na
realização do exame criminológico, tal fator não pode ensejar o descumprimento
da norma legal que exige a concomitância dos requisitos, sob pena de se
permitir progressão sem o preenchimento legalmente exigido.
O argumento da defesa, de que o apenado não pode ser penalizado
pela demora do Estado, embora compreensível sob o viés humanitário, não tem
o condão de infirmar a regra legal expressa nem de afastar a jurisprudência
pacífica da Corte de origem.
Dessa forma, sendo incontroverso nos autos que o requisito subjetivo
foi implementado em data posterior ao lapso temporal exigido, a data-base para
contagem de eventual nova progressão deve ser essa última, nos termos
estabelecidos no Tema repetitivo n. 1.165 do STJ, segundo o qual:
A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza
constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a
progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os
requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei n.
7.210, de
(Lei de Execução Penal), e não a data em
11/7/1984
que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá
ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o
momento em que preenchido o último requisito pendente, seja
ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o
requisito
subjetivo,
independentemente
da
anterior
implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o
marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão
de regime.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48402085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:19
Código de Controle do Documento: c9558248-9bb6-4121-a6ff-5bdf59c82032

Documento eletrônico VDA48402085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:19
Código de Controle do Documento: c9558248-9bb6-4121-a6ff-5bdf59c82032

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0149915-2
REsp 2.139.780 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00122521620238260071
PAUTA: 01/07/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MÁRCIO CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL CISCON - SP272847
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Fato Atípico
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MÁRCIO CRISTIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL CISCON - SP272847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455151823111:0458@
2024/0149915-2 - REsp 2139780 Petição : 2024/0055649-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51208972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:17:57
Código de Controle do Documento: DC3550A8-3CB8-41AC-A6D1-418EB64548ED